Tribunal: TJES
Processo: 5016943-37.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Benfeitorias
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016943-37.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SINERGIA ELEVADORES LTDA

AGRAVADO: LUCIA PINTO TAMANINI

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO PROCESSUAL ADEQUADO. FASE DE SANEAMENTO. DECISÃO LIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em despacho inicial e antes da citação da parte ré, deferiu a inversão do ônus da prova com base no Código de Defesa do Consumidor em ação indenizatória por danos materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a inversão do ônus da prova pode ser decretada em sede de despacho inicial, antes da angularização da lide e do saneamento do processo; e (ii) verificar a validade de decisão que defere a inversão probatória sem a devida fundamentação fática e jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inversão do ônus da prova, seja pelo Código de Defesa do Consumidor ou pela teoria da distribuição dinâmica, constitui regra de instrução que impacta a estratégia processual das partes.

4. O momento processual adequado para a deliberação sobre o ônus probatório é, preferencialmente, a fase de saneamento e organização do processo, após a estabilização da lide com a contestação e eventual réplica.

5. A antecipação da inversão probatória para o despacho inicial, antes da delimitação da controvérsia fática, sem pedido liminar, configura violação aos princípios da não surpresa e do contraditório efetivo.

6. Padece de nulidade a decisão judicial que defere a inversão do ônus da prova de forma genérica, sem apresentar fundamentação concreta que justifique a medida no caso específico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
SINERGIA ELEVADORES LTDA - ME
contra a decisão (ID 73657474), proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória - Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Indenizatória por Danos Materiais ajuizada por
LUCIA PINTO TAMANINI
, deferiu, em sede de despacho inicial, o pedido de inversão do ônus da prova com base no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Em suas razões, a agravante sustenta, em síntese: (i) a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica discutida, por se tratar de contrato de locação regido pela Lei nº 8.245/91; (ii) a ausência de preenchimento dos requisitos legais para a inversão do ônus probatório, notadamente a hipossuficiência da parte autora e a verossimilhança de suas alegações; (iii) o fato de que a inversão probatória não pode ser automática, exigindo análise criteriosa do caso concreto, o que não teria ocorrido; e (iv) a plena capacidade da agravada de produzir as provas constitutivas de seu direito, o que tornaria a medida desproporcional e violadora da paridade de armas. Pugna, assim, pela concessão de efeito suspensivo para sustar a eficácia do provimento recorrido e, no mérito, pela sua integral reforma.

Após examinar os autos, entendo não haver razões para dissentir do entendimento já manifestado por ocasião da apreciação da liminar recursal.

A inversão do ônus da prova, seja com base na legislação consumerista - na hipótese do art. 6º, inc. VIII, do CDC - ou na teoria da distribuição dinâmica (art. 373, § 1º, do CPC), é regra de instrução que impacta diretamente a estratégia processual das partes e a delimitação dos fatos a serem provados. Por essa razão, a jurisprudência e a doutrina majoritárias orientam que tal decisão deve ocorrer, preferencialmente, no despacho saneador (art. 357, III, do CPC), momento em que, após a estabilização da lide com a contestação e a eventual réplica, o magistrado fixa os pontos controvertidos e define a quem incumbirá o ônus de prová-los, garantindo às partes tempo hábil para se desincumbirem do encargo. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA COM INDENIZAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM SEDE LIMINAR. INVIABILIDADE. O momento adequado para ocorrer a inversão do ônus da prova é o do despacho saneador, ocasião em que o julgador proferirá decisão fundamentada. Na espécie, mostra-se incabível a pretensão da agravante de inversão do ônus da prova em sede de cognição sumária. Mantida a decisão singular. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME. (TJ-RS - Agravo de Instrumento: 70071378764 PORTO ALEGRE, Relator: Giuliano Viero Giuliato, Data de Julgamento: 23/03/2017, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 27/03/2017)

No caso, observa-se que a inversão foi deferida no despacho inicial, antes mesmo da citação da parte ré e sem que haja, inclusive, pedido liminar nesse sentido. Tal providência, ao antecipar uma deliberação crucial sobre a produção probatória para um momento embrionário do processo, quando a controvérsia fática sequer se encontra delimitada, pode configurar violação ao princípio da não surpresa e ao contraditório efetivo.

Ademais, a inversão promovida com fundamento no art. 6º, inc. VIII, do CDC, encontra-se desprovida de fundamentação, havendo nulidade sob este aspecto. Veja-se:

“f) DEFIRO o pedido de inversão do ônus da prova, nos moldes do Art. 6°, VIII, do CDC.”

Deste modo, sem tangenciar, neste momento, a questão alusiva à aplicação ou não do Código de Defesa do Consumidor, o que será primeiramente analisado pelo magistrado de primeiro grau, imperativo concluir pela reforma da decisão atacada neste particular.

Diante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e lhe dou
PROVIMENTO
para, confirmando a medida liminar ID 16166243, reformar a decisão recorrida e afastar a inversão liminar do ônus da prova.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)